Tribunal: TJDFT
Processo: 0714575-22.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM C/C RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. ARTIGO 1.593 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 622 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSE DE ESTADO DE FILHA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERNO-FILIAL COM A PESSOA FALECIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. VÍNCULO DE MADRASTA E ENTEADA.
1. O vínculo consanguíneo deixou de constituir critério exclusivo para a determinação de filiação, uma vez que o Código Civil, em seu artigo 1.593, passou a observar os laços de afetividade consolidados ao longo do tempo, acarretando o reconhecimento da filiação pela socioafetividade.
2. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 898060, registrado sob o Tema Repetitivo n. 622, consolidou a compreensão jurídica sobre todas as formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, a saber: (i) pela presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses legais, (ii) pela descendência biológica ou (iii) pela afetividade.
3. O Enunciado 519, aprovado na V Jornada de Direito Civil, dispõe que (O) reconhecimento judicial do vínculo de parentesco em virtude de socioafetividade deve ocorrer a partir da relação entre pai(s) e filho(s), com base na posse do estado de filho, para que produza efeitos pessoais e patrimoniais. 3.1. A relação de afeto volitivo e voluntário entre as partes é o elemento essencial para o reconhecimento do estado de filiação socioafetiva, sendo necessária a comprovação de que os envolvidos reconhecem esse vínculo e que ele seja igualmente reconhecido socialmente, com a comprovação da convivência pública e firme.
4. A existência de uma relação de proximidade e afeto entre as partes envolvidas, com carinho e consideração mútuos, decorrentes do vínculo construído por madrasta e enteada, não é suficiente, por si só, para demonstrar que a relação tenha contornos de um verdadeiro vínculo de parentesco em linha reta de primeiro grau por afetividade.
5. Não demonstrada a posse de estado de filha, não fica caracterizada a relação de afeto materno-filial, não sendo possível o reconhecimento da maternidade socioafetiva post mortem.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.